Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-17.2018.8.11.0051
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002328-17.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AIRTON CASOLA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.905.337/0001-97 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), OTAVIO ECKERT - CPF: 014.453.329-49 (APELADO), CRISTINA ELIANE C BASTOS - CPF: 095.657.978-73 (ADVOGADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE MALHA ASFÁLTICA – TERMO ADITIVO – PROVA DO PAGAMENTO – RECIBO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O conjunto probatório não possibilita reconhecer a existência da alegada dívida. Na verdade, os elementos trazidos aos autos informam, apenas, que os serviços prestados, foram regularmente pagos. Não existe prova a amparar a alegação de que restaria em aberto valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AIRTON CASOLA & CIA LTDA – ME contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
(Proc. nº
1002328-17.2018.8.11.0051
), ajuizada pelo apelante contra

OTAVIO ECKERT, julgou o pedido improcedente, por concluir que restou
“efetivamente comprovado o adimplemento de quantia superior àquela contratada”
a r. sentença condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 187324722).

Em suas razões recursais, o autor/apelante, afirma que
“fora juntado, aditivo contratual que comprova o débito”
no qual é possível verificar
“que realmente haveria um valor a ser recebido a mais além do valor do contrato original, qual foi entabulado em 05 de outubro de 2015, visto que os produtos haviam subido de preço”.

Alega que o réu/apelado
“juntou recibos sem a assinatura do autor e destinados a terceiros”
e
“não comprovou efetivamente o pagamento dos valores acordados no aditivo”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, seja julgado procedente os pedidos da inicial, invertendo o ônus sucumbencial (
Cf. Id. nº 187324724).

O réu/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 187324728).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A fim de delinear melhor as circunstâncias fáticas subjacentes à pretensão deduzida, registra-se que, na origem, a parte autora relatou que, em 15/10/2015 firmou com o requerido
“Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de Malha Asfáltica”
com o objeto consistente na prestação de serviços de pavimentação asfáltica de tratamento superficial duplo (TSD) com guias, na quantidade de 81.180,00 m2, em ruas do Loteamento Estação da Luz, afirmou que o preço ajustado pelas partes seria de R$ 36,00 o metro quadrado à época, totalizando a importância de R$ 2.922.480,00 (dois milhões Novecentos e Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais), aduziu que, conforme estabelecido em contrato era previsto que a conclusão da obra se daria ao final do mês de setembro de 2016, entretanto, por motivos alheios a sua vontade houveram 2 (duas) paralisações na obra, a primeira que ocorreu ainda no ano de 2015 com o retorno somente em maio de 2016 e a segunda que ocorreu em outubro de 2016, sendo os trabalhos concluídos apenas em maio de 2018, tendo o réu/apelado procedido com o pagamento do valor integral contrato em outubro de 2015.

Asseverou que embora o valor acordado no contrato tenha sido integralmente quitado, desde o ano de sua pactuação até a data da conclusão dos serviços, o preço da mão de obra e materiais sofreu considerável reajuste, não sendo justo que ônus recaia sobre ela, até porque a paralisação da obra se deu por culpa exclusiva do contratante/apelado, ao final pugnou que fosse o réu/apelado condenado ao pagamento de R$ 922.600,00 a título de pagamento complementar (cf. Id. nº 187324211).

Foi adicionado ao caderno processual o
“Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de Malha Asfáltica”
datado de 15/10/2015 (cf. Id. nº 187324213) e o
“Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de malha Asfáltica”
(cf. Id. nº 187324685) datado de 02/08/2017.

Em suma, a controvérsia recursal cinge-se em analisar se é devida a condenação do requerido ao pagamento de quantia referente ao aditivo contratual.

No caso,
ao revisar o conjunto fático-probatórios disponível à análise nos autos, é possível verificar por meio do
“Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de malha Asfáltica”
(cf. Id. nº 187324685) que ficou estabelecido, especificamente em sua
“Clausula 2ª”
que as partes formularam medição do local e ajustaram que o contratante pagaria ao contratado a quantidade de
R$ 1.100.000,00

(um milhão e cem mil reais)
para a
conclusão
da implantação da malha asfáltica, e estipulou que a forma de pagamento se daria em 3 parcelas sendo a primeira 30 dias após o início da obra no valor de R$ 500.000,00, a segunda parcela após 30 dias no valor de R$ 500.000,00

e a terceira e última parcela que seria paga ao final da execução da obra no valor de R$ 100.000,00, valendo ressaltar que o termo aditivo foi firmado em
02/08/2017
.

O réu/apelado trouxe aos autos diversos recibos de pagamento (cf. Ids. nº 187324711, 187324712, nº 187324712, 187324713, 187324714 e 187324715) os quais foram devidamente assinados pela autora/apelante, os quais juntos somam o valor total de R
$ 922.615,00

(novecentos e vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais)

datados de período
posterior
ao referido aditivo contratual, sendo eles:

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) recebidos em
28/05/2018
.

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) recebidos em
06/06/2018
.

R$ 109.500 (cinquenta de nove mil e quinhentos reais) recebidos em
12/06/2018
.

R$ 49.571,00 (quarenta e nove mil quinhentos e setenta e um reais) recebidos em
12/06/2018
.

R$ 12.000,00 (doze mil reais) recebidos em
19/06/2018
.

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) recebidos em
30/06/2018
.

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) recebidos em
28/05/2018
.

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) recebidos em
31/01/2018
.

R$ 10.000,00 (dez mil reais) recebidos em
11/07/2018
.

R$ 37.660,00 (trinta e sete mil seiscentos e sessenta reais) recebidos em
18/07/2018
.

R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) recebidos em
18/07/2018
.

R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) recebidos em 23/07/2018.

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) recebidos em
08/08/2018
.

R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais) recebidos em
10/08/2018
.

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) recebidos em
13/08/2018
.

R$ 6.000,00 (seis mil reais) recebidos em
01/11/2017
.

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) recebidos em
14/11/2017
.

R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) recebidos em
21/11/2017
.

R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais) recebidos em
29/11/2017
.

R$ 65.860,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e sessenta reais) recebidos em
29/11/2017
.

R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) recebidos em
15/12/2017
.

R$ 89.224,00 (oitenta e nove mil duzentos e vinte e quatro reais) recebidos em
20/12/2017
.

Além desse montante, foi quitada a quantia de
R$ 120.000,00
através da venda de um lote de 450 m2 através do
“Contrato Particular de compra e venda”
firmado entre as partes, datado de
06/03/2018
(cf. Id. nº 187324711).

Apesar da Empresa/contratada/apelante ter se obrigado através da
“Clausula 5ª”
do
“Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de Malha Asfáltica”
(cf. Id. nº 187324213) a utilizar maquinários próprios, isentando o contratante/apelado de quaisquer responsabilidades quanto a esses itens, clausula que foi mantida no
“Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de malha Asfáltica”
(cf. Id. nº 187324685), é possível observar que o réu/apelado comprovou por meio de recibos que desembolsou a quantia de
R$ 62.280,00 (sessenta e dois mil duzentos e oitenta reais)

para esse fim, sendo seguintes serviços contratados:

·

Diária de Pá Carregadeira no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) datado de
27/08/2018
(cf. Id. nº 187324715).

·

Locação de Maquinas (WA200) no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) datado de
14/12/2017
(cf. Id. nº 187324716).

·

Locação de Maquinas (caminhão) no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) datado de
14/12/2017
(cf. Id. nº 187324716).

·

Locação de Maquinas (caminhão) no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) datado de
14/12/2017
(cf. Id. nº 187324716).

·

Locação de Maquinas (caminhão pipa) no valor de R$ 6.500,00 datado de
22/12/2017
(cf. Id. nº 187324716).

·

Locação de Maquinas (rolo) no valor de R$ 24.700,00 (vinte quatro mil e setecentos reais) datado de
23/08/2018
(cf. Id. nº 187324719).

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor do réu/apelado, visto que restou comprovado pagamento a maior do valor estabelecido no
“Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviço de Implantação de malha Asfáltica”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024